Tribunal: TJDFT
Processo: 0715735-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715735-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELISTAR MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA - EPP AGRAVADO: MAPAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de supressão de instância suscitada nas contrarrazões de ID 26519547. Publique-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 24 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator